Tribunal: TJBA
Processo: 8000068-34.2017.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000068-34.2017.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSEMARA OLIVEIRA DE JESUS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como HELEN LOUIZE LIMA MARQUES VILAR, LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ, PAULO EDUARDO PRADO, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA, MARCELO SALLES DE MENDONCA, ROSEANE LIMA CARVALHO TELES registrado(a) civilmente como ROSEANE LIMA CARVALHO TELES

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros

Advogado(s)
:
BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, MARCELO SALLES DE MENDONCA, PAULO EDUARDO PRADO, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA, ROSEANE LIMA CARVALHO TELES registrado(a) civilmente como ROSEANE LIMA CARVALHO TELES, DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como HELEN LOUIZE LIMA MARQUES VILAR, LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA. USO HABITUAL E OSTENSIVO PARA ATIVIDADE COMERCIAL. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RISCO DO EMPREENDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA REGULARIDADE DO CANCELAMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PLEITOS DE MAJORAÇÃO E REDUÇÃO REJEITADOS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA REPETITIVO 1368/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM CONFORMIDADE COM O ART. 85, §2º, DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Tratam-se de apelações cíveis simultâneas interpostas por JOSEMARA OLIVEIRA DE JESUS SANTOS e TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra sentença que reconheceu a responsabilidade da operadora pelo cancelamento indevido de linha telefônica amplamente utilizada pela autora em sua atividade comercial. O juízo condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$6.000,00(-), com incidência exclusiva da Taxa SELIC, conforme fixado no Tema 1.368/STJ, além de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. A empresa pleiteia a improcedência da ação e impugna a gratuidade de justiça e a legitimidade ativa da autora. A consumidora, por sua vez, requer a majoração da indenização, a aplicação de outro índice de correção e a condenação da empresa por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

2. As controvérsias versam sobre: (i) a legitimidade ativa da autora, usuária habitual da linha telefônica, ainda que não formalmente titular; (ii) a manutenção do benefício da gratuidade da justiça; (iii) a existência de responsabilidade civil objetiva por falha na prestação do serviço; (iv) a adequação do quantum indenizatório; (v) a validade da aplicação da Taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros; e (vi) a eventual configuração de litigância de má-fé da operadora.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ilegitimidade ativa não se sustenta. Embora a autora não estivesse formalmente cadastrada como titular da linha telefônica, restou comprovado que fazia uso habitual e ostensivo do número, inclusive como ferramenta essencial de sua atividade comercial. Tal circunstância, evidenciada por material publicitário e outros documentos juntados aos autos, confere-lhe legitimidade nos termos do art. 17 do CDC, que reconhece como consumidor por equiparação aquele exposto às práticas de consumo ainda que não seja o contratante direto.

4. Igualmente improcede a alegação de ausência de hipossuficiência econômica. O benefício da gratuidade da justiça foi regularmente deferido com base em declaração da autora, conforme autoriza o art. 99, §3º, do CPC. A ré, embora tenha impugnado o benefício, não trouxe aos autos elementos probatórios capazes de infirmar de forma inequívoca a presunção legal. O simples exercício de atividade comercial informal não afasta, por si só, tal presunção.

5. Quanto ao mérito, resta incontroverso que houve cancelamento unilateral da linha telefônica utilizada pela autora, sem qualquer comprovação de sua autorização ou solicitação. A operadora não juntou aos autos documentos idôneos — como gravações de atendimento, protocolos de solicitação ou termos assinados — que pudessem evidenciar a regularidade do procedimento. As telas sistêmicas internas, por serem unilaterais, sem autenticação ou validação externa, não possuem força probante suficiente.

6. A responsabilidade civil da empresa decorre da falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14 do CDC, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor. Configurada a falha e o nexo causal entre o ato ilícito e o dano experimentado, impõe-se o dever de indenizar.

7. A utilização da linha telefônica em contexto profissional, aliada ao transtorno ocasionado pela sua perda abrupta, extrapola o mero dissabor, ensejando reparação moral. A jurisprudência é pacífica quanto à caracterização do dano moral
in re ipsa
em situações que afetem diretamente a credibilidade profissional e a rotina comercial do usuário.

8. O valor fixado pelo juízo
a quo
— R$6.000,00(-) — mostra-se compatível com os parâmetros da razoabilidade, considerando a gravidade moderada do ilícito, a repercussão do evento e os precedentes jurisprudenciais para casos análogos. A condenação atende às funções compensatória, pedagógica e preventiva da responsabilidade civil, razão pela qual não se justifica sua alteração, seja para majorá-lo ou reduzi-lo.

9. Quanto aos critérios de atualização do valor da condenação, a aplicação exclusiva da Taxa SELIC é medida que se impõe. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.368, estabeleceu que, mesmo antes da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, deve-se aplicar a taxa SELIC, por reunir os componentes de juros moratórios e correção monetária. Tal entendimento vincula os tribunais pátrios e afasta a aplicação de outros índices.

10. No que se refere aos honorários advocatícios, a sentença os fixou no percentual de 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Tal percentual situa-se dentro dos limites legais e se revela adequado à natureza e à complexidade moderada da causa, não havendo fundamento jurídico para sua majoração ou redução. A pretensão da autora de elevação da verba honorária não encontra respaldo na realidade dos autos.

11. Por fim, a alegação de litigância de má-fé atribuída à empresa ré carece de suporte probatório. A simples apresentação de defesa, mesmo que rejeitada, não configura por si só má-fé processual. Ausente qualquer indício de dolo, fraude ou deslealdade processual, não se preenche os requisitos do art. 80 do CPC. A boa-fé processual, como regra, deve ser presumida.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. É parte legítima para propor ação indenizatória o consumidor por equiparação que, embora não figure como titular formal da linha telefônica, demonstre o uso habitual e ostensivo do serviço.

2. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica firmada por pessoa natural só pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário.

3. O cancelamento indevido de linha telefônica utilizada para atividade comercial configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.

4. A indenização por dano moral, fixada em valor razoável e proporcional à repercussão do fato, deve ser mantida quando estiver em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais.

5. A litigância de má-fé não se presume, e exige demonstração inequívoca de conduta dolosa e contrária à lealdade processual.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO aos recursos de apelação,
mantendo-se integralmente a sentença recorrida, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de 2025.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)